Tribunal: STF
Processo: HC 185770
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Letícia Cristina de Moura em favor de Edson Moura, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 576.242/RJ (evento 3).
    No curso da execução da pena, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de progressão de regime ao aberto, determinando a realização de prévio exame criminológico (evento 5). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que não conheceu do writ (evento 2). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o HC 576.242/RJ (evento 3).
    No presente writ, o Impetrante alega preenchido o requisito objetivo para concessão do benefício da progressão de regime desde 02.9.2019. Sustenta demora na realização do exame criminológico determinado pelo juízo singular por ‘ausência de equipe multidisciplinar na unidade prisional’. Menciona a Recomendação 62/CNJ para justificar a concessão da benesse executória. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do regime domiciliar aberto ao paciente . 
    É o relatório.
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(…).
    In casu, o Relator, na Corte de origem, não conheceu da impetração, dentre outros motivos, em razão das medidas eficazes adotadas pelo Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro, de prevenção ao coronavírus(e-STJ fl. 12): 
    [...] a administração penitenciária do ERJ, através da Resolução Conjunta nº 736/20, das Secretarias de Saúde e do Sistema Penitenciário, juntamente com atos e esforços envidados pela Vara de Execuções Penais desta Corte, vem tomando eficientes medidas de separação de casos suspeitos, de controle higiênico e sanitário, inclusive com previsão de deslocamento para unidades médicas de recepção dos detentos em situação de risco [...] 
    Houve, assim, supressão de instância, haja vista que o recurso cabível seria o agravo regimental, a ser interposto na Corte de origem contra a referida decisão, que não conheceu da impetração. 
    Ressalte-se que, na espécie, não se configurou flagrante ilegalidade, capaz de justificar a superação da supressão de instância para analisar o mérito do habeas corpus, tendo em vista a fundamentação idônea da autoridade coatora. 
    Com efeito, não se desconhece o teor dos art. 1º e 5º da Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas protetivas para evitar a disseminação em massa do novo coronavírus. 
    Ocorre que não há nada nos autos que prove que o paciente esteja dentro do grupo de risco relativo à Covid - 19 ou, ainda, as condições precárias do presídio onde está encarcerado. 
    No ponto, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti:...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ – HC n. 567.408/RJ). 
    Saliente-se, ademais, que o paciente ingressou recentemente nesta Corte (HC conexo n. 572.798/ RJ), com o mesmo pedido, porém contra autoridade diversa, qual seja, Desembargador de Plantão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em sede do HC n. 073837-85.2020.8.19.0001. 
    Na decisão, constou que o paciente havia cometido crimes com violência, tendo ainda, em seu histórico prisional, registro de fuga durante o cumprimento do regime semiaberto, fato que, em princípio, denota não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão ao regime mais ameno. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, de acordo com o ato dito coator e, ao exame dos autos, observo que o paciente cumpre pena total de 41 (quarenta e um) anos de reclusão, pela prática de crimes de homicídio qualificado (evento 4). Consta também que o paciente ‘registra, em seu histórico prisional, fuga durante o cumprimento do regime semiaberto’. Nesse prisma, ‘In casu, o paciente cumpre pena de 46 (quarenta e seis) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão por crimes de tráfico de drogas, roubo e furto qualificado, com previsão de término em 5 de novembro de 2019, e há notícia nos autos de fugas e cometimento de crimes dolosos com violência e grave ameaça à pessoa durante o curso da execução da pena, circunstâncias que recomendam a realização do exame criminológico para concluir-se pelo retorno, ou não, ao convívio social’.
    Nesse sentido, esta Suprema Corte reconhece a viabilidade da exigência do exame criminológico para fins de progressão de pena, desde que o magistrado responsável pela execução penal fundamente a medida em dados objetivos e em atenção às circunstâncias do caso concreto. Assim porque ‘ (...) apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, o que vejo que ocorreu no presente caso” (HC 182.324/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Sobre eventual demora na realização do exame criminológico determinado pelo juízo singular, observo que o tema – inclusive quanto à adoção de eventuais medidas para suplantar a alegada mora – não foi objeto de análise pelo ato dito coator. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo quanto ao tema, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora